Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento movida em face da agravada, indeferiu a tutela de urgência para modificar temporariamente a forma de cobrança do contrato entabulado entre as partes, no período de 19.03.20 (data de fechamento dos shopping centers) e até que declarada o fim da pandemia causada pela COVID-19, de modo que a cobrança observasse tão somente os valores correspondentes à demanda efetivamente consumida/utilizada e registrada, desprezando-se a demanda contratada. Sustenta o agravante, em síntese, que o deferimento da medida não exige oitiva da contraparte, tratando-se de questão unicamente de direito. Aduz que, a despeito da redução drástica do movimento de clientes, os lojistas do shopping são obrigados a pagar valores por insumos não utilizados. Salienta que postula apenas o pagamento pela potência necessária para suprir as necessidades do empreendimento, durante a atípica e impensável situação, pois, a manutenção da cobrança pelo valor mínimo contratado, lhe causa enormes prejuízos, obrigando-a a despender expressiva quantia sem que se utilize o respectivo fornecimento de energia elétrica. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O autor, ora recorrente, postula, em antecipação de tutela, a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica, decorrente da queda abrupta da demanda. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação (CC, art. 478). Vale ressaltar que a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível (REsp 1.034.702⁄ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, REPDJe 19.5.2008, DJe de 5.5.2008). A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato (art. 479). Além disso, pelo texto do enunciado n.o 179 da convenção supramencionada “em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual.” De fato, por ato administrativo do Governador do Distrito Federal, ao dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, foram suspensas as atividades de estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, desde 19.03.2020 (Decreto n.o 40.509, de 11.03.2020). Atualmente persiste a controvérsia sobre a liberação do comercio, uma vez que o respectivo Decreto foi provisoriamente suspenso por decisão judicial. A revisão do contrato é imperativa, mas a complexidade da questão impõe que o referido tema não se limite apenas à necessária revisão. O ponto nodal é, sem que se ignore a inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), definir a forma de revisão contratual (consensual ou judicial), bem como o momento em que deverá ocorrê-lo (antes ou após da manifestação do fornecedor e do órgão regulador). Isso é pertinente porque, no caso em apreço, o contrato de fornecimento de energia elétrica permite a revisão pela diminuição da demanda, estipula os meio adequados para revisão antes que a questão se torne litigiosa e estabelece parâmetros para tal. Não se pode simplesmente ignorar o contrato e impor ao Judiciário que, por uma simples decisão, sem arcabouço técnico suficiente, revise o contrato e milagrosamente mantenha o equilíbrio financeiro econômico entre as partes, prescindindo da oitiva da contraparte e desconsiderando os efeitos sociais e as consequencias para a administração da Justiça decorrente da sobrecarga que os “precedentes instantâneos” ensejarão. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874/19) (Código Civil, art. 421, parágrafo único). Nessa toada o recente artigo 421-A do Código Civil: Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Grifamos. É notória a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível superveniente ao contrato de prestação continuada – pandemia mundial causada pela propagação no território nacional de um vírus potencialmente letal ao ser humano –, bem como notórios os prejuízos dos comerciantes pelas restrições administrativas de restrição das atividades sociais e comerciais. No caso específico, contudo, o próprio contrato firmado entre as partes estipula formas de revisão decorrentes da redução do volume de fornecimento de energia elétrica. A cláusula 28a, item “b”, possibilita a revisão contratual pela redução do MUSD – Montante de Uso do Sistema de Distribuição, por meio de solicitação escrita do contratante, desde que a referida solicitação seja realizada com antecedência mínima de 180 dias de sua aplicação para as unidades consumidores, sendo vedada mais de uma redução pelo período de 12 meses, conforme disposto no art. 61, § 2o, da Resolução n.o 414/2010 – ANEEL. Especificamente no tocante à ocorrência de caso fortuito ou força maior, a cláusula 31a estipula que nenhuma das partes será considerada inadimplente ou responsável por quaisquer ônus ou obrigações perante a outra parte, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de caso fortuito ou força maior, ressalvadas as obrigações constituídas antes desses eventos. Caso algumas das partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações em razão de caso fortuito ou força maior, o contrato permanecerá em vigor, ficando efetuada a suspensão por tempo igual ao da duração do caso fortuito do força maior conforme extensão dos seus efeitos (Cláusula 31a, parágrafo único). O contratante também pode iniciar a resolução de uma controvérsia - como a revisão do volume contratado de energia elétrica – comunicando a outra partes das pretensões. Assim, 15 dias após a comunicação as partes tentarão solucionar a controvérsia amigavelmente Caso não haja acordo, a controvérsia será submetida à ANEEL, como instância administrativa final, à qual compete dirimir questões previstas no contrato, de qualquer tipo e natureza. (Cláusula 33a). Em respeito ao primado da intervenção mínima, sobretudo porque o contrato estipula a revisão na hipótese de caso fortuito, deve-se aguardar a composição das partes e, quanto ao ponto, não há notícias sobre a forma como a CEB revisará o contrato. As provas dos autos indicam que o recorrente comunicou a necessidade de revisão do MUSD, todavia ainda não há informações sobre a composição das partes. Não bastasse, a revisão do volume de energia elétrica contratado – frise-se, necessária e urgente - demanda dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte e o exame de provas, fazê-lo de plano atropelando a intervenção da ANEEL exigida pelo contrato. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Sem ignorar as decisões em sentido contrário, entendo não haver periculum in mora a justificar o açodamento na substituição da vontade das partes, especialmente quanto o contrato isenta as partes dos efeitos da mora decorrentes inadimplemento causado pelos prejuízos resultantes do fortuito ou força maior. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator